Tribunal: TJDFT
Processo: 0021433-42.2015.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL CONTRA SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. CRIMES DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO POR ERRO NA EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE PRONÚNCIA. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO FATO E EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A PRONÚNCIA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DA QUALIFICADORA RELATIVA AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE ALICERÇAM A TESE ACUSATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A sentença de pronúncia limita-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, tratando-se de mero juízo de admissibilidade, pois não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.
2. In casu, além de comprovada a materialidade do delito, os elementos colhidos na fase inquisitorial apontam a existência de elementos indicativos da autoria dos delitos de tentativas de homicídio, uma vez que uma das vítimas, na Delegacia, apontou o réu como o autor dos crimes.
3. As qualificadoras, na fase da pronúncia, só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio no acervo probatório. No caso em análise, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, em relação a um dos ofendidos, não encontra indícios nos autos, não podendo ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, reformando a decisão impugnada, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para pronunciar o réu nas penas do artigo 121, caput, c/c com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio contra a primeira vítima), e no artigo 121, caput, c/c artigo 14, na forma do artigo 73, caput, todos do Código Penal (tentativa de homicídio contra a segunda vítima por erro na execução), a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF.